Tribunal: TCU
Processo: 041.433/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 150/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.433/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benito Sanches Ferro (XXX.444.128-XX); Eduardo Carvalho de Oliveira (XXX.605.738-XX); Fabiana Guedes Vianna (XXX.536.978-XX); Julio Cesar Campos da Silva (XXX.377.321-XX); Karen Naomi Rodrigues Shibata (XXX.553.088-XX); Marcela Tapajós e Silva (XXX.479.138-XX); Martinho Marques Feitosa (XXX.629.078-XX); Odil Euclides Antunes Junior (XXX.373.158-XX); Philipe Daihei Torii (XXX.627.388-XX); Tatiana Briguet (XXX.285.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.